Tribunal: TJPA
Processo: 0011164-80.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011164-80.2016.8.14.0051

APELANTE: JOSE GILIARD DA SILVA BARROS, JOSE LIRA BARROS

APELADO: JOAQUIM LUCIANO MOTA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO APENAS DOS AUTORES. CONSTATAÇÃO DE VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DOS AUTORES, UM DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar a existência de danos morais decorrente de acidente de trânsito.

2.

No caso em comento, os danos morais suportados pelos autores são inegáveis, não apenas porque o acidente de trânsito ocasionou lesão às suas integridades físicas (direito da personalidade), mas também porque, certamente, o acidente trouxe a eles traumas emocionais e psíquicos, já que vítimas de acidente de trânsito normalmente não saem emocionalmente ilesas dessa situação, posto que há preocupações com sua vida, ou possível sequela que o sinistro possa deixar, impossibilidade de auferir renda por determinado período.

3. Re
curso conhecido e provido para apenas e tão somente julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando o demandado ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para o autor José Giliard e R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos) para o autor José Lira. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSE GILIARD DA SILVA BARROS e JOSE LIRA BARROS contra sentença proferida pelo juízo 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais (proc. Nº 0011164-80.2016.8.14.0051), ajuizada pelos ora recorrentes em face de JOAQUIM LUCIANO MOTA LOPES.

Na inicial, narram os autores que no dia 23/07/2015 foram vítimas de acidente de trânsito ocasionado pelo requerido. Alegam que o senhor José Giliard da Silva Barros estava conduzindo sua motocicleta na Avenida Jasmin (localizada no município de Santarém), tendo como carona o coautor José Lira Barros, quando, de forma brusca, foram colididos pelo automóvel dirigido pelo demandado, tendo os requerentes sido arremessados ao solo e, por isso, foram levados ao Pronto Socorro Municipal. Sustentam que foi realizada perícia no local, constatando que o réu teria infringido legislação de trânsito ao não sinalizar a manobra, avançando a placa que sinalizava parada obrigatória. Dizem que sofreram várias lesões corporais, realizaram vários exames médicos, atestando alguns traumas abdominais e foram submetidos a delicado tratamento médico. Arguem que até a propositura da ação, o autor José Giliard da Silva Barros estava impossibilitado de trabalhar como produtor rural em razão das fortes dores nas costas (já que teve quatro costelas fraturadas) e que o autor José Lira Barros ficou urinando sangue, bolsa escrotal machucada e correu risco de perder um rim e fraturou costelas. Além disso, afirmam que o fato ocasionou prejuízo material na ordem de R$1.692,00 (mil, seiscentos e noventa e dois reais).

Com base nesses fatos, postulou condenação do réu ao pagamento de danos materiais na importância a pouco mencionada, bem como indenização de danos morais de R$26.400,00 (vinte seis mil e quatrocentos reais).

Na contestação, foi defendido que o acidente ocorreu em função de imprudência do condutor da motocicleta, vez que estava com farol desligado e/ou queimado, fazendo com que o réu não enxergasse o veículo dos requerentes no momento em que fez a manobra de conversão na via, ou seja, o fato teria acontecido por culpa exclusiva da vítima. Argumenta que, após o acidente, forneceu todo apoio aos autores, inclusive quanto ao concerto da moto. Diz que o autor José Giliard Lira Barros saiu do hospital no mesmo dia do acidente, não tendo ficado com graves sequelas, bem como que inexiste provas da impossibilidade para o trabalho alegado na inicial

Réplica refutando os argumentos da defesa e postulando a procedência dos pedidos iniciais.

Em seguida, foi realizada audiência de instrução e julgamento em que foram tomados os depoimentos do autor José Giliard da Silva Barros e uma única testemunha.

Após, foi proferida sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Isso Posto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO LASTREADO NA EXORDIAL a fim de condenar o réu ao pagamento da quantia de R$1.692,00 (um mil seiscentos e noventa e dois reais) a título de reparação por danos materiais, atualizado a partir do efetivo prejuízo. Consequentemente, fundamentado no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Considerando a maior sucumbência por parte do réu, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados, ora arbitrados em 10% do valor da condenação”

Inconformados, apenas os autores interpuseram o presente recurso de apelação aduzindo que por conta de terem sofrido lesões graves no acidente, tendo, inclusive, ficado impossibilitados de produzir e vender seus produtos por vários meses, fariam jus à indenização por danos morais. Defendem que o apelante José Giliard sofreu fraturas nas costelas e, por isso, não pode trabalhar na lavoura e transportar seus produtos para vender na feira popular, ocasionando-lhe sérios problemas e sem rendimentos no final do mês para honrar seus compromissos. Já o recorrente José Lira Barros teve maiores sequelas com trauma abdominal fechado, rim esquerdo com hematoma subcapsular e edema da bolsa escrotal, conforme laudo médico constante nos autos.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para julgar totalmente procedente o pedido de condenação em danos morais, condenando o réu ao pagamento de R$26.400,00 (vinte seis mil e quatrocentos reais) a esse título.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 1655528 - Pág. 3.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, por força Ordem de Serviço Conjunta n° 02/2019 expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste Tribunal.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento da sessão virtual.

Belém, 10 de agosto de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretendem os recorrentes a reforma do capítulo da sentença que julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais para que esta Turma Julgadora reconheça a configuração dos danos nessa modalidade e condene o réu ao pagamento de R$26.400,00 (vinte seis mil e quatrocentos reais) a esse título.

A tese recursal consistiu na existência de danos morais a serem indenizados, haja vista que os apelantes tiveram suas integridades físicas violadas em decorrência do acidente de trânsito ocasionado pelo réu.

Com razão os recorrentes.

Sabe-se que o dever de indenizar encontra previsto nos artigos 186, 927 e seguintes do Código Civil, que determinam que todo aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Primeiramente, cumpre pontuar que, no caso em apreço, a sentença reconheceu a culpa da réu pelo evento danoso e, como ele nem se insurgiu, houve trânsito em julgado desta parte, ou seja, não há discussão sobre o ato ilícito.

Relativamente à configuração aos danos morais, necessário verificar se, por conta do ato ilícito, ocorreu violação aos direitos da personalidade dos recorrentes, sejam eles sobre a imagem, nome, honra, integridade física, privacidade etc., ou ainda, se houve perturbação da paz, da rotina e da tranquilidade da vida da vítima, expondo-os a sofrimento psíquico e emocional, situação que deve ser comprovada.

No caso em comento, os danos morais suportados pelos autores são inegáveis, não apenas porque o acidente de trânsito ocasionou lesão às suas integridades físicas (direito da personalidade), mas também porque, certamente, o acidente trouxe a eles traumas emocionais e psíquicos, já que vítimas de acidente de trânsito normalmente não saem emocionalmente ilesas dessa situação, posto que há preocupações com sua vida, ou possível sequela que o sinistro possa deixar, impossibilidade de auferir renda por determinado período, enfim...uma série de angústias.

A ofensa à integridade física das vítimas resta demonstrada desde o momento do acidente quando os peritos detectaram que elas sofreram escoriações pelo corpo e, por essa razão, foram levadas ao Pronto Socorro Municipal para atendimento, conforme se vê da conclusão do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - BOAT (1655464 - Pág. 23). Além disso, os apelantes instruíram a inicial com atestados médicos, exames e prontuários de atendimento que atestam existência de lesões físicas decorrentes do acidente, ratificando o que tinha sido averiguado inicialmente na perícia feita momentos depois do sinistro. Desta forma, considerando a prova de ofensa à integridade física dos apelantes, tenho que configurado o dano moral, não podendo ser considerado como mero aborrecimento como feito na sentença.

Contudo, a fixação do
quantum
indenizatório não pode ser de forma igualitária, pois, conforme se nota dos autos, o autor José Giliard, apesar de ter sofrido trauma, inexiste provas de que tenha ficado internado e, além do mais, teve como sequelas apenas dor ao fazer esforço, mesmo depois de decorrido mais de dois meses do acidente, conforme laudo médico. E, embora no recurso alegue que tenha fraturado quatro costelas, tal afirmação não se confirmou, já que trouxe apenas um laudo médico asseverando ter sofrido trauma fechado em tórax sem fazer menção à eventual fratura na costela (ID 1655464 - Pág. 28). Já as lesões sofridas pelo coautor José Lira foram mais graves, dada a necessidade de internação por quase quinze dias (ID 1655515 - Pág. 16 a 18) por conta de trauma abdominal fechado, trauma renal e no saco escrotal, conforme laudo ID 1655516 - Pág. 9.

Além da diferenciação dos graus de lesões sofridas pelos recorrente, cumpre observar, na quantificação dos danos morais, considerar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da vedação ao enriquecimento sem causa e a condição econômica das partes envolvidas.

Tendo em conta que nesta demanda, as partes são pessoas humildes, sendo os autores lavradores e o réu vendedor, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para o autor José Giliard e R$3.5000,00 (três mil e quinhentos reais) para o autor José Lira, encontra-se condizente com as circunstâncias do caso concreto, além de permitir o efetivo cumprimento da obrigação imposta ao demandado.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto e, consoante fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para apenas e tão somente julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando o demandado ao pagamento no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para o autor José Giliard e R$3.500,00 (três mil e quinhentos) para o autor José Lira.

Desnecessária a readequação da sucumbência, vez que o juízo de origem condenou o requerido de forma exclusiva a esse ônus.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/09/2022